Tribunal: STF
Processo: Rcl 83208
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389) AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sidel Agropecuária LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jequié/BA, no Processo nº 0000399-25.2024.5.05.0551, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que “trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por Juraci Conceição de Oliveira contra Sidel Agropecuária Ltda, no processo n.º 0000399-25.2024.5.05.0551, originária da Vara do Trabalho de Jequié-BA”.

    3. Noticia que “depois do encerramento do vínculo de emprego (que perdurou de 16/10/2020 a 16/10/2021), o trabalhador passou a ser um prestador de serviço (trabalhador autônomo)”.

    4. No dia 28/04/2025, o reclamante peticionou na ação trabalhista requerendo a suspensão em razão do Tema de Repercussão Geral nº 1.389. O Juízo da Vara do Trabalho de Jequié/BA “indeferiu o pedido e determinou a designação de data para realização de audiência de instrução, apenas analisando o pedido em mesa de audiência, quando da realização da audiência de instrução”.

    5. Defende que “o objeto da ação trabalhista é a discussão quanto a existência de vínculo empregatício em uma situação de prestação de serviço autônomos. Existe a alegação de prestação de serviço autônomo nos autos”.

    6. Requer, liminarmente, suspensão do processo de origem. No mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja determinada a suspensão da ação trabalhista de nº 0000399-25.2024.5.05.0551, dado o manifesto desrespeito a decisão do STF no ARE 1532603 e Tema 1.389, até decisão final do STF”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 

    9. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Oportuno transcrever o teor da decisão tida por inobservada:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    11. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.

    13. Trago à colação trecho da decisão interlocutória proferida, ora ato reclamado (e-doc. 8; grifos acrescidos):

“O reclamante requer a revogação/reconsideração da decisão de Id 10c4b62 que suspendeu o curso deste processo com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral, sob o fundamento de que a controvérsia gira em torno do descumprimento das obrigações legais decorrentes de uma relação de emprego rural, ainda que registrada de forma incompleta e a tentativa de reparação de tais ilegalidades pela via judicial e não de fraude contratual civil a ser desconstituída ou prestação de serviços formal firmada pelas partes.
Com razão o requerente controvérsia central dos presentes autos não envolve a licitude da contratação de trabalhadores autônomos e a distribuição do ônus da prova em casos de fraude contratual, matéria tratada no Tema acima referido. Na verdade, a controvérsia suscitada no presente processo reside sobre se o contrato verbal firmado entre as partes caracteriza-se como vínculo empregatício, ou seja, se apresenta os elementos que caracterizam a relação empregatícia, previstos no artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, subordinação, pessoalidade, onerosidade e permanência, o que afastaria se constatados, a tese patronal de prestação de serviços como autônomo. Logo, DEFIRO o pleito formulado e reconsidero a decisão de Id 10c4b62, determinado o proseguimento regular do feito e designando audiência de INSTRUÇÃO PRESENCIAL para o dia 0/11/2024 às 10h40, devendo as partes deverão comparecer, sob pena de confissão. As testemunhas deverão comparecer, independentemente de notificação judicial, sob pena de preclusão (845 da CLT)”.

    14. Assim, constato que não há aderência do presente caso ao Tema RG nº 1.389, pois se discute relação de trabalho rural que tem por base contrato verbal firmado entre as partes.

    15. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita, quando constatada pelo Órgão de origem a presença dos requisitos da relação empregatícia, como se vê: 

“RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 55.564-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).
 
“Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl. nº  52.473-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

    16. Mister haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).

    17. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. PrecedenteIV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente